Tribunal: TJDFT
Processo: 0038514-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DISSONÂNCIA AO QUE FOI DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL, DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A decisão de mérito em sede recursal substitui a decisão recorrida, nos limites da impugnação, em razão do efeito substitutivo dos recursos.
2. Inadequada a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação, quando os cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau estiverem em dissonância ao que fora decido em recurso especial, durante o trâmite processual.
3. No caso, a anulação da sentença é medida que se impõe para que os autos retornem ao Juízo de Primeiro Grau e determine a elaboração de novos cálculos, com a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC para a correção monetária do débito exequendo.